Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do agravo de instrumento, acolhendo-se o fundamento de que a preclusão não restou configurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC.
4. O agravante não se insurgiu contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da remuneração do executado, deixando de interpor o recurso dentro do prazo para manifestação.
5. Não é possível a rediscussão de questões já decididas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas, ainda que se trate de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.